Tribunal: TJDFT
Processo: 0738229-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível, no qual a parte embargante aponta a existência de contradição, alegando que, embora reconhecida a inexistência de preclusão, o Tribunal teria avançado indevidamente ao mérito de impugnação ainda não analisada na origem, violando os princípios do duplo grau de jurisdição e da non reformatio in pejus. Requer a exclusão da análise de mérito e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição interna que justifique a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à suposta análise de mérito de impugnação ainda não apreciada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios formais do julgado — omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material — não sendo meio adequado para rediscussão de matéria decidida.
4. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a parte dispositiva, não se confundindo com divergência entre a decisão judicial e o entendimento da parte.
5. O acórdão embargado limitou-se a examinar a admissibilidade de alegações quanto à base de cálculo dos honorários e à abrangência do julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, sem adentrar no mérito da impugnação ainda pendente de análise no juízo de origem.
6. O aresto impugnado respeitou os limites do pedido recursal e afastou a alegação de supressão de instância ao reconhecer que a decisão anterior foi citra petita, autorizando nova manifestação sobre ponto não apreciado, sem julgamento de mérito pela instância revisora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 525, § 4o.

(m)